Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742811-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS, CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS AGRAVADO: JOSE RONALDO DE QUEIROZ, AVANIRA MENDES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carolina Lazzarotto Martins e outra em face da r. decisão (ID 212312438, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de José Reinaldo de Queiroz e Avania Mendes de Queiroz, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do Executado/Agravado. Alegam, em resumo, que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar (STJ, Tema 637) e que a impenhorabilidade do salário do devedor não é absoluta, podendo ser deferida em percentual razoável, desde que não comprometa a dignidade do executado. Aduzem que “que no caso em tela, o agravado JOSE RONALDO DE QUEIROZ é militar da reserva do Exército Brasileiro, recebendo remuneração mensal no valor bruto de R$ 22.106,70 (vinte e dois mil e cento e seis reais e setenta centavos), conforme demonstra documento anexo. Deste modo a penhora de 30% de seus proventos não apresenta prejuízo a sua subsistência.” (ID 64887787). Requerem antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora dos proventos do Executado/Agravado, no percentual de 30% (trinta por cento). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, deve ser analisada em cada caso a viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para as Exequentes/Agravantes até o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator